Tribunal: CARF
Processo: 10930.723679/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.723679/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.760 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
SONIA APARECIDA DA SILVA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MERAS
ALEGAÇÕES.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS.
A defesa deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.723679/2018-07
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.723679/2018-07

Relatório
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário 2013, mediante notificação de lançamento (efls. 57 e ss). A
infração foi assim descrita: Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Exclusiva.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a tributação exclusiva na
fonte, no valor de R$234.032,87, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$15.135,78.
Conforme documentos apresentados, o contribuinte recebeu através do Processo
Trabalhista 3061/2004, verbas de complementação de aposentadoria no valor de R$ 309.882,97
(R$ 375.601,34 + IRRF de R$ 15.135,78 - honorários advocatícios de R$ 80.854,15 ) pagos por
Banco do Brasil S/A e no Valor de R$ 417.120,97 (R$ 481.679,64 + IRRF de R$ 36.366,87 -
honorários advocatícios de R$ 100.925,54) pagos por Caixa Econômica Federal em 02/12/2013.
Tendo em vista que o contribuinte ofereceu à tributação parte dos rendimentos, estamos
tributando a diferença.
Irresignado, o administrado apresentou impugnação (efls. 04 e ss.) contra o
lançamento, com as seguintes alegações, em síntese:

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.723679/2018-07

A Delegacia da Receita Federal, manifestou o seu entendimento, de forma
resumida, no seguinte sentido:
=> referente à omissão de rendimentos provenientes de ação judicial, o
contribuinte alega que o valor recebido via Banco do Brasil consta da declaração e que se refere
a verba indenizatória/isenta, e o valor recebido via CEF igualmente consta da declaração.
O contribuinte não informa onde estariam informados tais valores na DIRPF.
Os valores declarados (R$ 274.600,53) divergem do que lançado (R$234.032,87), e a declaração
como rendimento isento afasta a tributação acerca destes valores.
Mesmo se concluíssemos que os valores lançados teriam sido devidamente
declarados, a sua consignação em campo de rendimento isento, não altera o resultado da
infração em exame, posto que o que ali informado não compõe base de cálculo para tributação.
O Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) estabelece que cabe ao
contribuinte trazer, juntamente com suas alegações, todos os documentos que deem a elas força
probante. Quando não produzida a prova nos autos, não há como acolher as alegações
apresentadas.
Neste ponto, vale destacar que é cediço em Direito que o ônus da prova incumbe
ao contribuinte que, em sua defesa, pode alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III do
Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 – Novo Código de Processo
Civil. Assim, apropriada a conclusão de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário,
2008, p. 234):
Em processo tributário(...) se o Fisco afirma que houve determinado fato jurídico, apresentando
documento comprobatório, ao contribuinte cabe provar a inocorrência do alegado fato,
apresentando outro documento, pois a negativa se resolve em uma ou mais afirmativas

E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se
pretende provar.
Sobre a apresentação de provas, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez
Lopez (“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Ed. Dialética, SP, 2010, pág. 214)
lecionam que:
No processo administrativo fiscal federal tem-se como regra que aquele que alega algum fato é
quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda
alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar a prova de sua
ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador,
igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de
fatores excludentes.
Os contribuintes não têm o dever de produzir provas em sua defesa, tão só o ônus. Não o
atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem que decorreria do
implemento da prova. O sujeito passivo pode simplesmente negar os fatos trazidos no
lançamento, recaindo sobre o agente fiscal o ônus da prova desses fatos, porque o julgador só
terá esses elementos de comprovação para concluir pela procedência da exigência (art. 209 do
CPC). Por outro lado, se a defesa alegar outro fato que evidencie a inexistência do fato
constitutivo, recai sobre ela o ônus da prova. Da mesma forma, se apresentar uma exceção
baseada em fato impeditivo, modificativo
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.723679/2018-07

Tal entendimento é assente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
Carf, conforme decisões a seguir:

AUSÊNCIA
DE
PROVAS
SUFICIENTES
EM
RECURSO.
Simples
alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não são suficientes para ilidir o feito
fiscal. (Acórdão 2802-001.908, de 19/09/12)

MERAS ALEGAÇÕES. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. A defesa deve estar instruída com todos os
documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as
alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual
devam ser provados os fatos alegados. (Acórdão 1101-000.795, de 11/09/12)

Assim, ausentes elementos que infirmem o que consta do lançamento, os valores
lançados como omissos, que se referem a complementação de aposentadoria, devem ser
mantidos.
Sobre a afirmação que as verbas se referem a rendimentos isentos, mais uma vez
não prova o que alega. Percebe-se que a ação judicial versou acerca de diferenças de
suplementação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sendo que, repisa-se, no auto
lavrado, o auditor autuante explicita que os valores omissos se referem somente a suplementação
de aposentadoria, verba não isenta, demonstrando acerto no que lançado. Registre-se por
oportuno que o contribuinte não trouxe elementos que infirmassem o quantum lançado,
limitando-se a alegar que tais rendimentos seriam isentos, sem apontar elementos objetivos que
suportassem o que relatado.
INFRAÇÃO 02 - Trata-se a verificar o quantitativo de meses referentes aos
pagamentos creditados na CEF e Banco do Brasil, conforme consta em relatório fiscal.
Relatório do perito de efls 21/29 demonstra valores devidos nas competências
março de 2001 a março de 2013. O relatório fiscal informa esse mesmo período considerado.
Correto o procedimento da fiscalização, posto que os dois pagamentos, efetuadas por BB e CEF,
se referem a dois períodos de apuração distintos, conforme corroborado por despacho de efls
138. O contribuinte equivocadamente considerou que cada pagamento se referia ao período total
das verbas pagas. Transcrevo citado despacho

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.723679/2018-07

Isso posto, vota a DRJ por considerar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente os termos do presente lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os argumentos
trazidos em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente analisados pela DRJ, na sua
decisão de piso.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, discute-se a omissão de rendimentos e numero de meses dos
valores recebidos.

Pois bem. Referente à omissão de rendimentos provenientes de ação judicial, o
contribuinte alega que o valor recebido via Banco do Brasil consta da declaração e que se refere
a verba indenizatória/isenta, e o valor recebido via CEF igualmente consta da declaração.

Repito o quanto dito na decisão de piso no sentido de que mesmo se
concluíssemos que os valores informados na DIRPF do Contribuinte, como ele alega, são os
mesmos que a fiscalização lançou como omissos, não iria alterar o resultado da infração em
exame, posto que o que ali informado não compõe base de cálculo para tributação, posto que
declarou como rendimentos isentos.

O Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) estabelece que cabe
ao contribuinte trazer, juntamente com suas alegações, todos os documentos que deem a elas
força probante. Quando não produzida a prova nos autos, não há como acolher as alegações
apresentadas. E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se
pretende provar.

Sobre a afirmação que as verbas se referem a rendimentos isentos, mais uma
vez não prova o que alega. Percebe-se que a ação judicial versou acerca de diferenças de
suplementação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sendo que, repisa-se, no auto
lavrado, o auditor autuante explicita que os valores omissos se referem somente a suplementação
de aposentadoria, verba não isenta, demonstrando acerto no que lançado. Registre-se por
oportuno que o contribuinte não trouxe elementos que infirmassem o quantum lançado,
limitando-se a alegar que tais rendimentos seriam isentos, sem apontar elementos objetivos que
suportassem o que relatado.

Quanto ao quantitativo de meses referentes aos pagamentos creditados na CEF
e Banco do Brasil, de acordo com o relatório do perito de efls 21/29, os valores se referem as
competências março de 2001 a março de 2013. O relatório fiscal informa esse mesmo período
considerado.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.723679/2018-07

Assim, ratifico o entendimento de que resta correto o procedimento da
fiscalização, posto que os dois pagamentos, efetuados por BB e CEF, se referem a dois períodos
de apuração distintos, conforme corroborado por despacho de efls 138.

Desta feita, entendo que deve ser dado NEGADO PROVIMENTO ao Recurso e
manter o lançamento na sua integralidade.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital